Tribunal: TJSP
Processo: 1502623-82.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO DA NULIDADE. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. PENAS ADEQUADAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA FIXAR O REGIME ABERTO.